Tribunal: STF
Processo: ARE 1379912
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO – RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – DESPROVIMENTO. 



    Ausentes a probabilidade de provimento do Apelo, não deve ser a Apelação recebida no efeito suspensivo. 



    O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. 



    A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 5/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos, ininterruptos, em um mesmo ente federado.



     Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência.



     A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.”



    Opostos Embargos de Declaração por CIRO LEITE PINHEIRO (fl. 2, Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo - ISSSPL (Vol. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 37, § 5º, da CF/1988; ao art. 19 do ADCT, e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, pois (a) ocorreu a prescrição do ato questionado; e (b) em homenagem ao princípio da estabilidade especial e efetividade, e ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantida a aposentadoria dos aposentados que preencheram os requisitos necessários para tanto, de modo que “se o servidor estiver aposentado, ou preenchido os requisitos deste direito, ao tempo do trânsito em julgado da ação, não deverá ser alterada a sua situação funcional, em razão do princípio da segurança jurídica, consoante o entendimento do STF” (fl. 14, Vol. 14).



    Ao final, postularam (a) o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido, para julgar improcedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública; e (b) subsidiariamente, “a modulação dos efeitos, como tem admitido essa Corte Máxima em sede de controle difuso, a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, acaso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação” (fl. 17, Vol. 14).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por CIRO LEITE PINHEIRO (Vol. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 1°, III (princípio da dignidade da pessoa humana); 5º, caput, e incisos; e 37, caput, e § 5º, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade, segurança jurídica, da razoabilidade, da eficiência, da boa fé e da moralidade, pois (a) ocorreu a prescrição/decadência dos atos questionados, uma vez que “o órgão ministerial combate tardiamente ato público de 2002 buscando a anulação da estabilidade e efetividade da parte recorrente no serviço público em razão de suposta violação ao art. 19 do ADCT” (fl. 3, Vol. 22); (b) “a parte recorrente não é a única nessa situação”, existindo “centenas de ações praticamente idênticas contra funcionários do mesmo órgão (ALMT)”, destacando que “todos os atos questionados decorrem da mesma política de gestão que é notória entre as autoridades do Estado do Mato Grosso – e que se prolonga desde o final dos anos 1980” (fl. 4, Vol. 22); (c) “todos os funcionários em questão, de boa-fé, recepcionaram os atos administrativos (…) como sendo a expressão da vontade pública, da vontade do Estado”, ressaltando que “todos os atos foram devidamente publicados e estiveram ao alcance dos órgãos de controle interno e externo durante todo esse tempo, sem que houvesse qualquer questionamento” (fl. 5, Vol. 22); (d) “colocar em risco o salário e a aposentadoria de servidores públicos honrados após anos de letargia do Ministério Público atenta contra a Constituição Federal que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil” (fl. 21, Vol. 22); (e) tratando-se de servidor público aposentado, “o referido direito deve ser resguardado, pois decorrente de largo tempo de serviço e da contribuição previdenciária para o referido fim” (fl. 25, Vol. 22); 



    Requer, ao final, seja (a) julgado improcedente o pedido formulado na inicial; e (b) alternativamente, tratando-se de servidor público aposentado, a modulação dos efeitos da decisão, a fim de não prejudicar a sua aposentadoria, “bem como os seus direitos inerentes, tais como, irredutibilidade de seus proventos” (Vol. 22, fl. 26). 



    Em juízo de admissibilidade (fl. 10, Vol. 28), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL, ao fundamento de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada. 



    Quanto ao RE interposto por CIRO LEITE PINHEIRO aduziu que (a) “o posicionamento contido no aresto encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal de que o requisito previsto no art. 19, do ADCT, deve ser de 5 (cinco) anos laborados, de forma ininterrupta” (fl. 17, Vol. 28); (b) a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos (Súmula 279/STF); e (c) quanto à suposta violação aos princípios constitucionais “da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora tenha mencionado alguns dispositivos da Constituição Federal ao longo do recurso, o recorrente CIRO LEITE PINHEIRO não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos” (fl. 20, Vol. 28), incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.



    No Agravo (Vol. 32), a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL alegam que (a) “nenhuma das teses levantadas no recurso excepcional tem entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”; (b) “é necessário, para o aviamento do recurso excepcional, que a decisão impugnada tenha contrariado dispositivo da Constituição, pressuposto também presente, pois foram violados os da Carta Federal que tratam da prescrição, segurança jurídica, dignidade da pessoa humana; (c) “requisito específico do recurso extraordinário é a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, §3º, da CF/88), a qual está presente em tópico apropriado”, tendo a parte recorrente argumentado “que o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, versando sobre a constitucionalidade e/ou consolidação do vínculo do servidor público, alcançando diversos servidores públicos em situação idêntica”.



    Quanto ao Agravo apresentado por CIRO LEITE PINHEIRO aduziu-se que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) “a questão é exclusivamente de direito, não havendo matéria probatória ou fática para reexame”; e (c) a repercussão geral da matéria está presente, pois “no caso em tela, existem questões relevantes do ponto de vista social, econômico e jurídico que ultrapassam os interesses das partes diretamente envolvidas no presente recurso” (Vol. 34).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.



    Em relação à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu a servidor público a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o acórdão assim decidiu a questão (fl. 23-25, Vol. 10):



    “Os Apelantes, Ciro Leite Pinheiro, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, suscitam, em seus respectivos Apelos, a ocorrência de prescrição e da decadência, frente ao lapso de mais de 05 (cinco) anos, que separam a edição do ato de estabilização no Serviço Público e o seu questionamento judicial. É certo que à Administração Pública aplica-se o princípio da autotutela administrativa. 



    Esta, por sua vez, revela-se na possibilidade de revisão de seus atos seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade



    (…)



    Com efeito, ao desfazimento dos atos eivados de ilegalidade, dá-se o nome de invalidação ou anulação. Esta nada mais é que a restauração da ordem jurídica, tendo em mira o princípio da legalidade e a indisponibilidade do interesse público.”



    (…)



    Entrementes, não tem cariz absoluto tal dever, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e a decadência, que conferem relatividade, portanto, a tal invalidação. 



    Importante destacar que, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entre os princípios da segurança jurídica e o da legalidade. 



    Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do sistema jurídico pátrio. 



    (…)



    Diante desse contexto, entendo que a moldura fático-jurídica, delineada aos autos, não permite, após a ponderação hermenêutica supramencionada, a cedência do princípio da segurança jurídica, pois este não deve impedir a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.” 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis.



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11).



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014)



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (fl. 27, Vol. 10):



    “A Constituição de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se: 



    (…)



    A obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função. 



    Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República Federativa do Brasil, o ingresso do servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade. 



    Entrementes, a própria Constituição disciplinou o acesso às funções públicas que não dependem de concurso, por meio de contratação, ante a necessidade de funcionamento dos serviços, mas esses têm caráter de temporariedade, nos termos do art. 37, IX. Senão, veja-se: 



    (…)



    Por outro turno, não há olvidar que a CRFB estendeu a estabilidade aos servidores públicos, em exercício há, pelo menos, 05 (cinco) anos continuados, verificados na data de sua promulgação, e que não tivessem sido admitidos por concurso público (art. 19, do ADCT). 



    A estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, tem previsão no artigo 19, do ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil e consiste em benefício, conferido pelo constituinte originário, aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há, pelo menos 5 (cinco) anos contínuos, no cargo, ou função pública, para os quais foram contratados. 



    Tem-se, portanto, uma exceção à regra mencionada, já que os servidores que preenchiam determinados requisitos passaram a ter estabilidade. 



    (…)



    In casu, o Ato n. 1.125/2002 que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público não obedeceu aos requisitos do artigo 19, da ADCT e, tampouco, aos do art. 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2º , todos da CRFB, uma vez que a sua investidura, no cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava com 05 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    Da análise do documento de Controle da Vida Funcional do Apelante Ciro Leite Pinheiro, fornecido pela Assembleia Legislativa, observa-se o seguinte (id. 79992958, págs. 05/06): 



    1) Contratado para o exercício do cargo de Motorista, pela CLT, a título de experiência, de 10/07/1985 a 07/10/1985, rescindido em 30/03/1986;



    2) Nomeado, em 06/05/1986, para o cargo em comissão de Motorista, a partir de 01/04/1986 (Ato n. 099/1986) e exonerado em 18/05/1986 (Ato n. 133/1986);



    3) Nomeado, em comissão, para o exercício do cargo de Assistente de Gabinete Parlamentar, a partir de 19/05/1986 (Ato n. 147/1986);



    4) Consolidado no Quadro Temporário, no cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 002/1987) e exonerado em 31/01/1987 (Ato n. 063/1987);



    5) Nomeado no cargo comissionado, de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995), com efeitos a partir de 01/02/1995;



    6) Nomeado para o exercício do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 01/06/1997 (Ato n. 960/1997) e exonerado em 01/06/1997 (Ato n. 875/1997);



    7) Exonerado do cargo, em comissão, de Assessor Parlamentar, a partir de 30/09/1998 (Ato n. 705/1998);



    8) Nomeado para o cargo comissionado de Assessor Parlamentar, a partir de 01/12/1998 (Ato n. 720/1998);



    Nota-se, portanto, que, na data de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro NÃO se encontrava trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia sido exonerado do cargo de Assessor Adjunto Parlamentar, em 31/01/1987, por meio do Ato n. 063/1987. 



    O Recorrente Ciro Leite Pinheiro, conforme demonstra o referido documento, somente foi recontratado pelo Poder Legislativo Estadual, em 01/02/1995, para o exercício do cargo comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar (Ato n. 476/1995). 



    Nessa quadra, é evidente que Ciro Leite Pinheiro, quando da promulgação da CRFB, NÃO contava com pelo menos 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis. 



    Dessa forma, é evidente que o Ato n. 1.125/2002, que declarou o Recorrente Ciro Leite Pinheiro estável no Serviço Público, é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade. 



    Não bastasse isso, observo que o último cargo exercido por Ciro Leite Pinheiro, na AL/MT, foi o comissionado de Assessor Adjunto Parlamentar, o que obsta a declaração de estabilidade especial, prevista no artigo 19, do ADCT, consoante a determinação constante do §2o , do artigo 19 do ADCT. Veja-se: 



    (…)



    Além disso, o extrato previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – demonstra que o Apelante Ciro Leite Pinheiro não possui nenhum registro de recolhimento, concernente ao Município de Chapada dos Guimarães/MT e à Câmara Municipal de Cuiabá (id. 79992960, págs. 09/11), o que demonstra a ilegalidade da averbação do tempo, lançada pelas Portarias ns. 070/2001 e 261/2001.



     Frise-se que, em razão da informação do INSS, é evidente que a Certidão (id. 79992968, pág. 09), da Câmara Municipal de Cuiabá, e a Certidão de Tempo de Serviço, da Prefeitura de Chapada dos Guimarães-MT (id. 79992970, pág. 07), são produtos de fraude. 



    Com efeito, se Ciro Leite Pinheiro não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a averbação do tempo de serviço, referente à Câmara Municipal de Cuiabá e ao Município de Chapada dos Guimarães-MT, foi irregular, é certo que sequer poderia ter havido progressão funcional. 



    Ademais, efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: 



    (…)



    Além de ter sido, irregularmente, beneficiado com a estabilidade constitucional, o Recorrente Ciro Leite Pinheiro jamais deveria ter sido, portanto, enquadrado como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. 



    Ressalte-se que o direito à estabilidade excepcional, prevista no ADCT, limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado, à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se verificou. 



    Registre-se que o fato de os atos terem sido praticados há 20 (vinte) anos não tem o condão de tornar o Recorrente estável no Serviço Público, porque não se adquire direito em detrimento da Constituição. 



    Por essas considerações, na hipótese, não há falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana e boa-fé. Como desdobramento dessa ideia, o julgado deste Sodalício: 



    (…)



    Ressalte-se que, em vista da violação do ato administrativo à CRFB, frente à necessidade da garantia da eficácia e supremacia da Constituição, além dos princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado, invocada pelos Apelantes. 



    Quanto ao ato de aposentadoria do Recorrente Ciro Leite Pinheiro, cumpre assinalar que, se não houve o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, da ADCT, é certo que não tem direito à aposentadoria pelo regime próprio. 



    (…)



    Impõe-se anotar que, na hipótese, não está sendo cassado o ato de aposentação do Apelante Ciro Pinheiro, mas apenas reconhecendo a sua nulidade, pois o ato administrativo que o tornou estável no Serviço Público foi declarado nulo. 



    Com relação ao pleito de aplicação do entendimento esposado nas ADIs ns. 1241/RN e 3552/RN, não merece acolhimento, porque a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Apelante Ciro Leite Pinheiro não produzirá a extinção do seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverão ser averbados, junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapola os limites destes autos. 



    Não se desconhece a existência de julgados que consagram a tese de que, em vista do transcurso do tempo, o ato, inicialmente irregular, convola-se. Contudo, não se trata de decisões vinculativas, aqui adotadas, pelas quais os atos nulos não são convalidados com o decurso do tempo. 



    Diante disso, os Apelos devem ser desprovidos.” 



    Sobre a matéria, há precedente desta CORTE no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Nesse sentido:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido” (AI 487.137-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 7/12/2007).



    Por fim, o Tribunal de origem concluiu que o servidor público, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.317.592/MT-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.324.670/MT-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente